Tribunal: TJMT
Processo: 0051898-24.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0051898-24.2015.8.11.0041
APELANTE: EMI-KA ADMINISTRACAO E ASSESSORIA DE CONDOMINIOS LTDA - EPP
APELADO: CONDOMINIO DO REDIDENCIAL SAO CONRADO, FORTE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME
Manifesto minha suspeição para atuar no feito e incidentes posteriores (art. 145, §1o do CPC).
Redistribua-se.
Cuiabá, 21 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges